Tribunal: STJ
Processo: 1028264-06.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963479 - SP
(2025/0217746-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INDUSCRED - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
RICARDO GRAICHE - SP214062
EMBARGADO
: MILTON JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
INTERES.
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não há omissão quanto aos argumentos vinculados ao mérito do recurso
que nem sequer ultrapassou a fase de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ef826d7-4b6e-4d03-bbf9-b41ce44fe30e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963479 - SP (2025
/0217746-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INDUSCRED
-
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680

RICARDO GRAICHE - SP214062
EMBARGADO
: MILTON JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
INTERES.
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não há omissão quanto aos argumentos vinculados ao mérito do recurso
que nem sequer ultrapassou a fase de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDUSCRED -
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO. MULTA. PROTELATÓRIA. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente
quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a aplicação
do entendimento consolidado na Súmula no 182/STJ.
3. No tocante à
não basta a parte sustentar genericamente a
Súmula no 7/STJ,
não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame fático-probatório.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação de
multa não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 1.116)

Documento eletrônico VDA53195885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:34
Código de Controle do Documento: 992d5186-9b57-4c10-ace4-32740378928d

Em suas razões (e-STJ fls. 1.125/1.127), a embargante aduz ter cumprido
com o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, com observância dos arts. 994 e 1.010 do Código de Processo Civil.
Afirma que demonstrou a inaplicabilidade da
ao presente
Súmula no 7/STJ
caso, pois a controvérsia seria exclusivamente de direito.
Sustenta que o aresto foi omisso no tocante ao argumento de que a parte
embargada não exercia a posse, porquanto a havia transferido por meio de comodato à
empresa MZ Comércio de Sucatas Ltda., o que inviabilizaria a propositura de embargos
de terceiro, em contrariedade ao
do CPC.
art. 674
Alega que também houve omissão quanto à afirmação de que o seu título de
domínio foi referendado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e que houve equívoco do
acórdão recorrido ao reconhecer a existência de legítima causa de pedir do embargado
por suposta ameaça de constrição inexistente.
Ao final, requer o acolhimento do recurso.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (e-STJ
fl. 1.131).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, o
III, do CPC impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida."
No caso, correta a decisão que não conheceu do agravo, pois a embargante
não refutou o fundamento da decisão denegatória do apelo nobre referente à incidência
da Súmula no 7/STJ.
Cumpre destacar que o agravo em recurso especial tem por objetivo
demonstrar que o recurso especial merece ser examinado pelo Superior Tribunal de
Justiça, motivo por que deve haver impugnação específica, pontual, da decisão que o
inadmitiu, não bastando, neste caso, a repetição dos argumentos, visto que, para
caracterizar a impugnação adequada, deve haver a efetiva demonstração do equívoco do
tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese.
De fato, de acordo com a decisão atacada, em relação à Súmula no 7/STJ,
não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação da
sem
Súmula no 7/STJ,
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
Por fim, as omissões apontadas pela embargante se referem a matéria de
mérito, que não foi analisada, visto que o recurso sequer superou o óbice de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53195885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:34
Código de Controle do Documento: 992d5186-9b57-4c10-ace4-32740378928d

Esse impedimento, como mencionado, decorreu da falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, o
que impede que o mérito recursal seja analisado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR
ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art.
1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Não cabe a análise de mérito de recurso especial que não ultrapassa
o juízo de admissibilidade.
(...)
"
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.385.593/GO,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
4/12/2023,
6/12/2023
grifou-se)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Advirta-se, por fim, que a reiteração do mesmo recurso com objetivo
claramente protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:34
Código de Controle do Documento: 992d5186-9b57-4c10-ace4-32740378928d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.963.479 / SP
Número Registro: 2025/0217746-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10282640620208260100 11140349820198260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSCRED - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS : TEODORINHA SETTI DE ABREU TONDIN - SP098105
JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
RICARDO GRAICHE - SP214062
AGRAVADO
: MILTON JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDUSCRED - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
RICARDO GRAICHE - SP214062
EMBARGADO : MILTON JOSE DE LIMA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
INTERES.
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
Documento eletrônico VDA54619266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: f2eddf99-b7dd-4278-9a2f-9f657be5b564

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: f2eddf99-b7dd-4278-9a2f-9f657be5b564